Tribunal: TJES
Processo: 5001361-52.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001361-52.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: ERALDO DOS REIS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA EM DESCONFORMIDADE COM O APONTADO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA A PARTE SANAR O VÍCIO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO
EX OFFICIO
PELO JUIZ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 801,
caput,
do Código de Processo Civil, revela-se impositiva a necessidade de concessão de prazo de 15 (quinze) dias para o exequente corrigir e/ou complementar a Petição Inicial da demanda executiva, antes de ser extinto o feito executivo.

II.
O Princípio do Contraditório, que se traduz em um dos pilares do Direito Processual Civil, restou positivado no atual Código de Processo Civil na sua mais ampla dimensão, modernamente, compreendida na necessidade de que seja assegurado às partes poder influir, de forma efetiva e decisiva, no convencimento do Julgador e, por conseguinte, no resultado da causa, daí se inferir que a prévia manifestação dos partícipes do processo deve ser garantida quanto a toda e qualquer matéria passível de exame na demanda, inclusive no que concerne às questões cognoscíveis de ofício, tanto assim que desta forma preveem o artigo 9º e o artigo 10, ambos do Diploma Processual vigente.

III.
O artigo 292, § 3°, do Código de Processo Civil preconiza que “
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”

IV.
In casu,
constata-se que o Magistrado de Primeiro Grau não oportunizou regularmente a possibilidade de a parte sanar o vício constatado pela Certidão de Id. 3483319, antes de sentenciar o feito indeferindo a Petição Inicial, restando evidente a violação ao princípio do contraditório e aos dispositivos legais dos artigos 9, 10, 292, § 3°, e 801, todos do Código de Processo Civil.

V.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

MUNICÍPIO DE ARACRUZ
formalizou a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
, desacompanhada de
REMESSA NECESSÁRIA
(Id. 3483323)

em face da
SENTENÇA
(Id. 3483320 integralizada no Id. 3483325), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ/ES,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta em face de

ERALDO DOS REIS
,
cujo
decisum
julgou extinta a Execução, uma vez que “
conforme certidão de não conformidade confeccionada pela Serventia, a petição inicial, embora desprovida de maiores rigores formais, contém inúmeras irregularidades e inconsistências.”
Por conseguinte, deixou de fixar o ônus de sucumbência, bem como a condenação em custas processuais finais/remanescentes.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese que
“da simples leitura do processo pode-se verificar que a única inconsistência apontada na certidão de fl. refere-se a uma divergência entre o valor da CDA e o valor da causa cadastrado no Pje. Ante o exposto, no presente caso, nos termos do art. 321 do CPC o juiz deve determinar que o Autor emende a inicial indicando com precisão o que deve ser corrigido, sob pena de indeferimento da petição inicial”.

Ab initio
, convém registrar que, em ato subsequente ao ajuizamento da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, a Secretaria do Juízo originário certificou (Id. 3483319) a existência de desconformidade de informação acerca do valor da causa da demanda executiva e aquela preenchida no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE), sendo que, em razão disso, o Juízo de Primeiro Grau proferiu Sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Com efeito, ressalta-se, de plano, que o disposto do artigo 801,
caput,
do Código de Processo Civil, dispõe sobre a necessidade de concessão de prazo de 15 (quinze) dias para o Exequente corrigir e complementar a petição inicial da demanda executiva,
ipsis litteris:

“Art. 801
. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.”

In casu,
constata-se que não restou disponibilizado o devido prazo para o Recorrente corrigir a falha apontada pela Certidão de Id. 3483319.

Além disso, impõe-se ainda consignar, que o Princípio do Contraditório, que se traduz em um dos pilares do Direito Processual Civil, restou positivado no atual Código de Processo Civil na sua mais ampla dimensão, modernamente, compreendida na necessidade de que seja assegurado às partes poder influir, de forma efetiva e decisiva, no convencimento do Julgador e, por conseguinte, no resultado da causa, daí se inferir que a prévia manifestação dos partícipes do processo deve ser garantida quanto a toda e qualquer matéria passível de exame na demanda, inclusive no que concerne às questões cognoscíveis de ofício, tanto assim que desta forma preveem o artigo 9º e o artigo 10, ambos do Diploma Processual vigente,
in verbis
:

“
Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

Art. 10
. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Ademais, registra-se que a mera discrepância entre o valor da causa declinado na petição inicial e aquele informado no Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE), por si só, não se afigura suficiente para levar o feito executivo à extinção, notadamente considerando que tal providência poderia haver sido adotada
ex officio
pelo Magistrado de 1° Grau, consoante preconiza o artigo 292, §3°, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Artigo 292
.”

“§ 3º
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.

Isto posto, CONHEÇO e CONFIRO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, no sentido de anular a Sentença, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizado ao Recorrente sanar vício alusivo ao valor da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)